Tribunal: TJBA
Processo: 8043860-65.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8043860-65.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE PONTO NOVO Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TÂMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TÂMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS RÉUS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER E OUTRO Advogado(s): ANÍSIO ARAÚJO NETO ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AUTOR. MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANTERIOR. FALTA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NO CADASTRO SICOM. POSSIBILIDADE. DECRETO ESTADUAL 9683/2005. ADOÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE MEDIDAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS ANTIGOS GESTORES. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA JUNTO AO CADASTRO RESTRITIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento comum cível n. 8043860-65.2021.8.05.0000 , tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.